Tribunal: TJDFT
Processo: 0710960-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Art. 155, §§ 4o, i, iv, e 5o, do código penal. Duas vezes. Crime continuado. Adulteração de sinal identificador de veículo, art. 311, § 2o, iii. Autoria e materialidade provadas. Concurso de agentes. Presente o dolo direto. Elementar subjetiva. Demonstrada. In dubio pro reo. Inviabilidade. Dosimetria. Critérios de exasperação da pena. Reparação de danos à vítima. Fixação de ofício pelo juízo sentenciante. Impossibilidade. Necessidade de pedido formal e indicação do valor pelo ministério público ou ofendido e oportunidade de defesa ao réu. Recurso provido em parte.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelos crimes adulteração de sinal identificador de veículo e furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo, concurso de pessoas e transportado para outro Estado. A sentença julgou procedente o pedido do Ministério Público e condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 155, §§ 4o, I, IV, e 5o, bem como art. 311, § 2o, III, do CP, além do mínimo como ressarcimento por material. A defesa pede a restituição dos autos ao Ministério Público para fins de proposta de acordo de não persecução penal – ANPP, absolvição por insuficiência de provas, readequação da dosimetria e detração.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) materialidade e autoria estão demonstradas na prática dos delitos de furto e adulteração de sinal identificador de veículo; (ii) é o caso de proposta de acordo de não persecução penal - ANPP; (iii) há possibilidade de detração penal; e, (iv) é possível a fixação de quantia mínima como ressarcimento por dano material.

III. Razões de decidir.

3. A formalização do ANPP não é um direito subjetivo do réu, mas uma prerrogativa do órgão acusador, que possui discricionariedade regrada para aplicar ou não o referido benefício e no caso de concurso material de crimes, se o somatório das penas mínimas não é inferior a quatro anos, não é cabível o ANPP, inclusive não é cabível ANPP quando o réu é reincidente.

4. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade dos delitos imputados aos réus, incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória.

5. Nos crimes patrimoniais, ganha especial relevo a palavra da vítima e das testemunhas presenciais. A palavra dos policiais tem especial valor probatório, podendo ensejar a condenação por ter credibilidade, que no desempenho da função pública são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar a sentença condenatória.

6. Praticada conduta típica, antijurídica e culpável, e havendo consistência nos relatos e nas provas que demonstrem ser autor do crime de adulteração de sinal identificador de veículo, art. 311, § 2o, III, do CP, cuja elementar subjetiva do tipo é “devesse saber estar adulterado ou remarcado”, demonstrando o dolo direito, afasta-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

7. Adota-se 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.

8. Afasta-se a condenação à reparação dos danos materiais causados pela infração se ausentes pedido e comprovação da extensão do prejuízo.

9. O pedido de detração da pena não pode ser conhecido em sede de recurso de apelação, por se tratar de matéria de competência do Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei 7.210/84.

IV. Dispositivo

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.